Tribunal: TJMT
Processo: 0025417-44.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025417-44.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GISLAINE AMORIM DE FREITAS - CPF: 020.860.041-84 (EMBARGANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), SAGA MALLS ANAPOLIS S.A. - CNPJ: 17.316.708/0001-59 (APELADO), GISLAINE AMORIM DE FREITAS - CPF: 020.860.041-84 (APELADO), LUIZ EDUARDO PINTO - CPF: 495.982.791-20 (APELADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), SAGA MALLS ANAPOLIS S.A. - CNPJ: 17.316.708/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GABRIELLE CORDEIRO TAVARES - CPF: 053.432.501-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

EMBARGADO(
S):
GISLAINE AMORIM DE FREITAS e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
contra o acórdão de ID. nº
287428891,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vícios, notadamente erro de premissa fática, ao aplicar indevidamente os dispositivos da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para tratar da atualização monetária e dos juros legais.

Sustenta, ainda, a existência de omissão no julgado, ao deixar de considerar que a parte embargada não detinha a posse do imóvel objeto da lide, bem como ao não reconhecer que o embargante não disponibilizou sua instalação à embargada, circunstâncias fáticas relevantes para o deslinde da controvérsia.

Contrarrazões em ID.
290601354.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

EMBARGADO(S):
GISLAINE AMORIM DE FREITAS e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
contra o acórdão de ID. nº
287428891,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Várzea Grande Shopping S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com perdas e danos c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos da lide principal para declarar rescindindo o contrato celebrado entre as partes, bem como para condenar a requerida à restituição do valor de R$17.689,96 (dezessete mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) referente
àres

sperata
, cuja importância deverá ser corrigida monetariamente, segundo o índice do INPC/IBGE, a partir do efetivo pagamento de cada parcela, acrescentando juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Ademais, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC - § 2º, do art. 85). Quanto à ação reconvencional, julgo improcedente os pedidos e, em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.Não
obstante, mantenho os efeitos da liminar deferida, uma vez que decorre da própria declaração de rescisão contratual acolhida na lide principal, confirmando a posse em favor da parte requerida. Por conseguinte, condeno a requerida/reconvinte no pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §8.º, art. 85) (...)” [grifo original]

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Várzea Grande Shopping S.A, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da rescisão contratual por culpa da autora e aplicação da cláusula penal.

Da impossibilidade de devolução dos valores a título de
res
sperata
.

Subsidiariamente, pugna pela alteração dos juros moratórios.

Recurso de Apelação tempestivo e preparo recolhido.
(ID. nº 223146163).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal. (ID. nº 222352670).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

APELADO: GISLAINE AMORIM DE
FREITASe
ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO PINTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação Declaratória de Rescisão c/c Perdas e Danos, declarou rescindido o contrato de locação comercial firmado entre as partes, determinou a restituição dos valores pagos a título de
res
sperata
e julgou improcedente a reconvenção proposta pela parte apelante, relativa à aplicação de multa contratual.

Dessa decisão, a empresa recorrente interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente aduz, em síntese, que o contrato fora rescindido por justa causa da locatária do espaço.

Defende, portanto, a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 11ª, § 1º, no importe de R$ 123.090,00, por entender que a extinção do vínculo contratual ocorreu por iniciativa da autora, caracterizando denúncia unilateral.

Afirma que não há que se falar em devolução dos valores pagos a título de
res
sperata
e, subsidiariamente, em caso de manutenção da devolução dos valores, pugna pela alteração da incidência dos juros moratórios.

Feito esse breve relato, passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, entendo que a sentença vergastada não comporta reparos.

De início, saliento que os contratos de locação comercial em 'shopping centers' são avenças atípicas, e devem ser regidos pelas condições livremente pactuadas pelos contratantes, nos termos do art. 54 da Lei nº 8.245/91, in
verbis
:

“Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.”

Desta feita, para compreender o presente caso, faz-se necessário distinguir os institutos da resilição e da resolução contratual.

Conforme assinalado pelo douto juízo sentenciante, não há que se falar em resilição unilateral do contrato, devendo o caso ser analisado à luz do instituto da resolução contratual.

No âmbito do Direito das Obrigações, os institutos da resilição e da resolução contratual constituem formas de extinção do vínculo obrigacional, distinguindo-se, essencialmente, pela causa extintiva do contrato.

A resolução tem como causa o inadimplemento de uma das partes ou, alternativamente, um evento extraordinário e imprevisível que torne a execução do contrato excessivamente onerosa ou impossível (caso fortuito ou força maior)

No presente caso, as partes litigantes firmaram contrato de locação fixando o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de cessão de direito de uso (res
sperata
), com o início do adimplemento a partir da assinatura do negócio jurídico, bem como ajustou o aluguel mensal no importe de R$3.282,40 (três mil e duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos),
para pagamento a partir da inauguração do Shopping Center,
tendo como data prevista para inauguração do empreendimento o dia 27/10/2015.

Nesse sentido, em 23/09/2015, a parte apelada, Gislaine Amorim de Freitas, enviou e-mail à administração do shopping center, ora apelante, requerendo a celebração de acordo para viabilizar o adimplemento das parcelas da avença, nos seguintes termos:

“(...) tivemos alguns contratempos financeiros por conta da nossa do Centro. (...) isso nos levou a um transtorno financeiro muito grande. (...) Diante do exposto, gostaríamos de se possível que vocês somassem todas as parcelas tanto da Concessão de Uso como das Despesas Pós-Operacionais e elaborassem novas parcelas com novas datas de vencimento.”

Contudo, a empresa apelante permaneceu silente quanto a tal pedido.

Posteriormente, a empresa apelante notificou a parte apelada, informando a necessidade de atraso e a estipulação de nova data para a entrega do empreendimento. Ou seja, a entrega do espaço comercial ocorreria somente em 17/11/2015, conforme documento acostado ao ID nº 222351698 – pág. 79.

Vejamos trecho do referido documento:

Nesse ínterim, infere-se que a autora da demanda solicitou a rescisão contratual em 20 de outubro de 2015 (ID nº 222351699 – pág. 104), ou seja, antes das datas aprazadas para a inauguração do shopping center, o que evidencia que não houve início da vigência do contrato de locação e/ou utilização do espaço.

Senão, vejamos:

Dessa forma, ainda que haja nos autos notícia de que a parte recorrida estivesse enfrentando dificuldades financeiras e
requerendo nova transação para o pagamento dos valores em atraso, tal fato não pode ser considerado, por si só, como o único motivo para a resolução do contrato em questão.

Isso porque, ao que se depreende dos autos, a empresa recorrente busca se escorar exclusivamente na manifestação da autora da demanda, no sentido de que estaria enfrentando dificuldades financeiras, para sustentar a tese de que houve denúncia unilateral por parte dela.

Contudo, conforme já mencionado, é incontroversa a ausência de cumprimento das obrigações por parte da empresa recorrente, caracterizando justa causa à resolução contratual.

Assim, entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao analisar o contrato sob a ótica da resolução contratual, ou seja, como meio de dissolução do vínculo obrigacional entre as partes.

Ademais, conforme destacado no decisum fustigado, a cláusula 11ª do instrumento contratual apresenta redação ambígua quanto à exigência de multa contratual nos casos em que a denúncia da locação ocorra antes do efetivo início da relação locatícia, o que, a meu ver, enfraquece a pretensão de condenar os apelados ao pagamento da penalidade prevista na cláusula mencionada.

Outrossim, observa-se que o contrato entabulado entre as partes prevê multa compensatória
apenas nos casos de resilição unilateral,
nos termos do artigo 473 do Código Civil, uma vez que faculta ao locatário a possibilidade de devolução espontânea do imóvel locado, mediante simples manifestação de vontade.

A propósito:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO (...) §1º - Na hipótese
do
LOCATÁRIO promover a denúncia da locação, devolvendo o ESPAÇO COMERCIAL locado(s) antes de findo o prazo contratual, fica desde já estipulada a obrigação do LOCATÁRIO de pagar a LOCADORA multa em valor equivalente à metade dos aluguéis que restarem até o final do prazo contratual, valendo-se a LOCADORA da faculdade que lhe confere o art. 4ª da Lei 8.245/91”. (grifo nosso)

Todavia, verifica-se que a cláusula contratual anteriormente transcrita, salvo melhor juízo, não abrange a hipótese de resolução contratual, a qual se configura como forma de extinção do vínculo jurídico em decorrência do descumprimento das disposições contratuais, seja por inadimplemento culposo, seja por evento fortuito.

Nesse contexto, com base no artigo 475 do Código Civil, a resolução do contrato é cabível quando uma das partes deixa de cumprir a obrigação assumida, facultando à parte adimplente declarar rescindido o contrato, podendo, inclusive, pleitear eventual reparação por perdas e danos.

Ademais, conforme consignado no decisum fustigado, a cláusula mencionada apresenta redação ambígua quanto à exigência de multa contratual nos casos em que a denúncia da locação ocorra antes do efetivo início da relação locatícia, o que, a meu ver, enfraquece a pretensão de condenar os apelados ao pagamento da penalidade prevista na cláusula 11ª do instrumento contratual.

Destarte, entendo que não há que se falar em imposição de multa contratual aos recorridos.

Da impossibilidade de restituição de valores à título de res
sperata
.

Nas razões apresentadas no recurso, a parte recorrente alega que o juízo de primeira instância se equivocou ao determinar a devolução dos valores classificados como res
sperata
, argumentando que a apelante realizou consideráveis investimentos em campanhas de marketing voltadas ao sucesso e à lucratividade dos lojistas no empreendimento denominado “Várzea Grande Shopping”. Acrescenta que, mesmo que a parte autora/recorrida não tenha utilizado efetivamente a estrutura do shopping, o valor em questão foi pago de forma a garantir sua preferência na locação durante toda a fase de construção do empreendimento.

Pois bem. Em que pesem as alegações da empresa recorrente, entendo que deve ser mantida a devolução dos valores a título de
res
sperata
.

Explico.

É sabido que, embora seja juridicamente admissível a cobrança antecipada dos valores relativos à res
sperata
,
seu aproveitamento somente se concretiza com a inauguração do shopping center, quando os consumidores passam a ter acesso às lojas e aos serviços disponibilizados, utilizando as estruturas fornecidas pela administração do empreendimento
.

Portanto, é evidente que a res
sperata
constitui um instituto jurídico típico dos contratos de locação de unidades em centros comerciais, nos quais se pressupõe o usufruto futuro, por parte dos locatários,
das instalações do shopping (como infraestrutura, praça de alimentação, estacionamento, ambientação, entre outros), além do benefício da concentração de diversas atividades comerciais no mesmo local.

Tal situação, contudo, não se concretizou no presente caso, uma vez que os apelados sequer chegaram a instalar sua loja no espaço locado.

Isso porque a rescisão do contrato
foi solicitada antes mesmo da abertura oficial do empreendimento, e a posse do imóvel locado sequer foi transmitida à autora, o que afasta qualquer possibilidade de utilização efetiva do bem objeto do contrato.

Diante disso, não se justifica a retenção, pela empresa recorrente, do valor pago antecipadamente a título de res
sperata
, uma vez que os locatários não usufruíram da estrutura do shopping center, tampouco do fundo de comércio vinculado ao local, considerando que o centro comercial sequer entrou em operação ou colocou suas instalações à disposição da autora/apelante para viabilizar a abertura de seu negócio.

A propósito, trago diversos julgados acerca do tema:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM LOJA DE SHOPPING CENTER E RESERVA DE ESPAÇO COMERCIAL PARA UTILIZAÇÃO FUTURA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO DA RES ESPERATA DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. INEXIGIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. (...) “(STJ -
AREsp
: 2553977, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL
– SHOPPING CENTER – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONTRATUAL À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO E INÍCIO DAS ATIVIDADES –
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO EMPREENDEDOR/RÉU
– DEVOLUÇÃO DA RES SPERATA – DEVIDA –
MULTA PELA EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não sendo cumprido o prazo estabelecido para entrega do espaço comercial, restando claro que o Shopping Center não foi inaugurado, é razoável a conclusão de que o apelante ensejou a resolução do contrato. Comprovado que a rescisão contratual decorreu do inadimplemento do empreendedor-administrador, inadmissível se beneficiar com o pagamento de multa contratual e demais cominações.
No caso, comprovado que o shopping center descumpriu os termos contratuais, procede a ação que visa obter a devolução dos valores pagos a título de res
sperata
.”

(N.U 0011689-96.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 19/08/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – INEXECUÇÃO DO CONTRATO PELAS LOCADORAS – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – CLÁUSULA DE RENÚNCIA ANTECIPADA – NULIDADE – DEVOLUÇÃO DA RES SPERATA – POSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE 1 – Cláusula prevendo a renúncia antecipada de qualquer pretensão indenizatória é nula por implicar em renúncia a pretensões inexistentes. Precedente análogo do C. STJ. 2 –
Antecipação da res
sperata
em contrato de locação comercial em shopping center deve ser restituída em caso de não construção do empreendimento, sob pena de enriquecimento sem causa das locadoras.
Precedente do C. STJ. 3 – Fixação de multa contratual por analogia é possível em razão da função social dos contratos e para manter o equilíbrio econômico, respeitando os limites da revisão judicial dos contratos
( CC
, art. 421 e 421-A, III
) .
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10027626120198260048 SP 1002762-61.2019.8 .26.0048, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/02/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020)

Registre-se, ainda, que, nesse contexto, a retenção dos valores pagos a título de res
sperata
configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil).

Po
r
fim,
verifica-se a inexistência de previsão contratual que estabeleça multa compensatória ou retenção dos valores para a hipótese de devolução dos valores ajustados a título de res
sperata
.

Dessa forma, pelos motivos expostos, revela-se incabível o pedido de aplicação de multa compensatória, diante da ausência de previsão contratual que contemple a situação ora discutida.

Da alteração dos juros moratórios.

Neste ponto recursal, a parte recorrente pugna, de forma subsidiária, pela substituição dos juros de mora de 1% a.m. pelos valores correspondentes à taxa SELIC.

No caso em tela, observa-se que o contrato
é omisso quanto à definição dos consectários legais aplicáveis à hipótese de devolução dos valores pagos.

Nesse sentido, é cediço que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

Com efeito, a Lei nº 14.905, publicada em 1º de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária
, senão vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, impõe-se a adequação da sentença vergastada ao novo regime legal.

É esse o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

(...) Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
publicado
no DJE 14/02/2025)

Assim, a presente tese recursal deve ser parcialmente acolhida, de modo que, até a vigência da nova lei, aplique-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; e, após a entrada em vigor da nova legislação, a correção pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), para evitar duplicidade.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:

(i) até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

(
ii
) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária,
mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada;

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025